Tribunal: TJMT
Processo: 1016680-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016680-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS CARVALHO MARDINE.
AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Processo na Origem no 1020921-39.2021.8.11.0003.
Comarca de Rondonópolis.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por LUCAS CARVALHO MARDINE, de decisão que indeferiu a tutela cautelar.
AÇÃO: Indenização por cobrança abusiva (Proc. n° 1020921-39.2021.8.11.0003) que LUCAS CARVALHO MARDINE propôs contra UNIC EDUCACIONAL LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava a liberação do acesso ao portal do aluno e a determinação para que a requerida se abstivesse de incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.
AGRAVO: LUCAS CARVALHO MARDINE alega que a probabilidade do direito se encontra consubstanciado no fato de que se trata de contrato de adesão e cuja cláusula de vencimento antecipado se mostra abusiva. Sustenta que o perigo de dano se encontra no fato de que as aulas são ministradas em sistema EAD e que o bloqueio no portal o impede de ter acesso ao conteúdo. Aduz que somente terá condições de realizar o pagamento no final do financiamento. Argumenta que é ilegal o bloqueio do acesso em razão de inadimplemento. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a liberação do acesso do autor ao portal educacional e para se abster de incluir seus dados em cadastros restritivos. No mérito, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação do acesso do autor ao portal educacional e para se abster de incluir seus dados em cadastros restritivos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica a probabilidade do direto do agravante que, apesar de demonstrar que houve a cobrança, não logrou demonstrar que fosse indevida a cobrança porquanto há previsão contratual nesse sentido e o autor afirmou ter realizado o trancamento que deu ensejo ao vencimento antecipado do financiamento.
Posto isso, indefere-se o pedido de tutela antecipatória.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6